Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA LEGITIMIDADE SUCESSÓRIA DE CÔNJUGUE SEPARADO DE FATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA PELO JULGADOR. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É cediço que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção.
2. A declaração de desconstituição do vínculo conjugal exige a produção de prova ampla, necessária para a demonstração do rompimento de vínculo íntimo afetivo, de modo que não é dado ao julgador formar sua convicção tão somente pelas alegações das partes, dado os interesses envolvidos.
3. É reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa porque indeferida a oitiva de testemunhas e julgado procedente o pedido de dissolução de sociedade conjugal pós-morte com base tão somente na documentação acostada aos autos.
4. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja produzida a prova testemunhal requerida pela Apelante.